Tribunal: STF
Processo: Rcl 64976
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Martini Alimentos Ltda. contra ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferido nos autos do Processo 5009456-92.2022.4.03.0000, para garantir a autoridade da decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da Repercussão Geral (RE 574.706/PR).



    A reclamante requer o deferimento de medida cautelar e, no mérito, a cassação do ato reclamado, que negou provimento ao agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (doc. 1, p. 46).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Após detida análise dos autos, e consulta ao acompanhamento processual do feito na instância de origem, observo que os autos atualmente encontram-se no Superior Tribunal de Justiça, onde aguarda decisão final no agravo em recurso especial.



    Assim, é indispensável o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça para ficar configurado o esgotamento de instâncias, conforme decisões de ambas as Turmas desta Suprema Corte. Vejam-se os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Contra o acórdão reclamado, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, ambos admitidos no Tribunal de origem. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial foi interposto o respectivo agravo interno, que ainda pende de julgamento naquela Corte Superior.



    2. Dessa forma, não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 38.196-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/3/2020 – grifei).



    Agravo Regimental na Reclamação. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação constitucional, a fim de cassar o acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001987-07.2020.8.26.0664, e determinar que o órgão recursal reclamado profira novo julgamento observando o que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE 767.332/MG (Tema 693 da Repercussão Geral).



    2. Na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte, porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. Efetivamente, não foi esgotada a via ordinária, dada a pendência de julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos em face do acórdão reclamado.



    3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, reformando a decisão agravada, negar seguimento à reclamação (Rcl 52.478 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 7/7/2023 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199. ART. 988, § 5º, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - O art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    II - Não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC, uma vez que é indispensável o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça anterior à propositura da reclamação para ficar configurado o esgotamento de instâncias, conforme decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 66.875 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/5/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe de 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe de 9/10/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator